Tribunal: TCU
Processo: 013.137/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
Acórdão 3599/2022-TCU-Primeira Câmara 1. Processo no TC Processo 013.137/2016-6 . 2. Grupo II - Classe de Assunto: I Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 3.1. Interessado: Fundo Nacional de Assistência Social (01.002.940/0001-82). 3.2. Responsáveis: Antônio Josevaldo Silva Lima (XXX.021.455-XX); Município de Serrinha - BA (13.845.086/0001-03). 3.3. Recorrente: Município de Serrinha - BA (13.845.086/0001-03).. 4. Órgão/Entidade: Município de Serrinha - BA. 5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 8. Representação legal: Carlos Nicolau dos Santos Neto (25509/OAB-BA), Cyro Oliveira Silva Novais (31812/OAB-BA) e outros. 9. Acórdão VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Município de Serrinha - BA, contra o Acórdão 2377/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.